Tribunal: TJES
Processo: 5020040-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020040-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE ESPALA DE ALMEIDA FREIRE

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INÉRCIA DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

2. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e inércia do magistrado após a peça acusatória.

3. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postula pela concessão definitiva da ordem.

4. Pedido liminar indeferido. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve excesso de prazo na prisão, decorrente do oferecimento da denúncia após o prazo previsto no art. 46, CPP; (ii) verificar se há inércia do magistrado após o oferecimento da peça acusatória; e (iii) avaliar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O alegado excesso de prazo no oferecimento da denúncia resta prejudicado, pois a peça acusatória já foi apresentada pelo órgão de acusação e recebida pelo MM. Juiz, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não há inércia do magistrado, pois a denúncia foi recebida na mesma oportunidade em que um dos corréus foi submetido à audiência de custódia, sendo ambos intimados para apresentação de defesa prévia.

8. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 7kg (sete quilos) de maconha transportados para fins de mercancia, o que justifica a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar a quantidade expressiva de entorpecentes como fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

10. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

11. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O oferecimento da denúncia supera a alegação de excesso de prazo na prisão por este fundamento. Precedentes do STJ.

2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

3. A apreensão de quantidade expressiva de drogas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar.

4. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 396.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 967.130/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025; STJ, AgRg no HC n. 955.902/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE ESPALA DE ALMEIDA FREIRE,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0000119-74.2024.8.08.0016, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em petição inicial ID nº 11621340, que o paciente foi preso em 16/11/2024, sendo submetido à audiência de custódia no dia seguinte, em que foi decretada a sua prisão preventiva. Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta, outrossim, a configuração de excesso de prazo na prisão, ao dispor que a denúncia somente foi oferecida em 11/11/2024, 30 (trinta) dias após a prisão em flagrante do paciente, em afronta à disposição do art. 46 do CPP. Por fim, aduz a configuração de inércia do magistrado, que não obstante o oferecimento da peça acusatória deixou de adotar os comandos do art. 396 do CPP, incorrendo em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). Diante disso, requer a concessão da medida liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente e aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 11640218, proferida em sede de plantão judiciário pelo Eminente Desembargador Willian Silva, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID 11788673.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11916352, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE ESPALA DE ALMEIDA FREIRE,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0000119-74.2024.8.08.0016, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em petição inicial ID nº 11621340, que o paciente foi preso em 16/11/2024, sendo submetido à audiência de custódia no dia seguinte, em que foi decretada a sua prisão preventiva.

Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta, outrossim, a configuração de excesso de prazo na prisão, ao dispor que a denúncia somente foi oferecida em 11/11/2024, 30 (trinta) dias após a prisão em flagrante do paciente, em afronta à disposição do art. 46 do CPP.

Por fim, aduz a configuração de inércia do magistrado, que não obstante o oferecimento da peça acusatória deixou de adotar os comandos do art. 396 do CPP, incorrendo em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Diante disso, requer a concessão da medida liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente e aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 11640218, proferida em sede de plantão judiciário pelo Eminente Desembargador Willian Silva, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID 11788673.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11916352, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
."

Na situação em comento, conforme denúncia ID nº 11621347, constato que o paciente foi preso em 16 de novembro de 2024, aproximadamente às 00hs, em Conceição de Castelo/ES, realizando o transporte em veículo de propriedade do genitor do corréu Renan Goulart Almeida de Souza, 07kg (sete quilos) de “maconha” para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Disseca a peça informativa que ao ser questionado acerca da apreensão da droga, o paciente Felipe declarou que adquiriu a substância ilícita no Município de Castelo/ES e que estaria em Conceição do Castelo/ES para fins de negociação e que o corréu Renan estava junto dele na empreitada criminosa.

Com base nisso, o paciente e o corréu Renan Goulart Almeida de Souza foram denunciados nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo a peça acusatória oferecida em 11/12/2024 (ID nº 11621347).

Em relação ao alegado excesso de prazo no oferecimento da denúncia (art. 46, CPP), concluo que a matéria resta prejudicada, tendo em vista que a peça incoativa já foi oferecida pelo órgão de acusação e juntada aos autos pelo próprio impetrante (ID nº 11621347).

O Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando neste sentido, nos termos dos arestos que seguem:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão que determinou o sequestro de imóvel de propriedade do recorrente está concretamente fundamentada, com a demonstração de que há indícios de que o patrimônio e o estilo de vida do agravante seriam incompatíveis com as rendas declaradas, possivelmente porque produto ou proveito das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa liderada por Luiz Carlos da Rocha, seu pai.

2. O sequestro de bem cujo levantamento se reclama neste recurso em mandado de segurança foi decretado no âmbito das investigações originadas a partir da denominada Operação Spectrum, cuja continuidade investigativa se deu nas Operações Sucessão, Caixa Fria e Fluxo de Capital. A referida Operação Spectrum / Sucessão teve origem a partir do Inquérito Policial originário n. 5014853-33.2017.4.04.7000, instaurado para apurar complexa organização criminosa liderada por Luiz Carlos da Rocha, voltada ao tráfico transnacional de drogas e à prática de lavagem de dinheiro, com atuação em diversos pontos do território nacional, tendo como núcleo a cidade de Londrina - PR, local em que teriam sido adquiridos imóveis e veículos em favor da aludida organização criminosa.

3. Uma vez que há indícios de que o bem foi adquirido com dinheiro de seu pai (o líder da organização), que é oriundo do tráfico internacional de drogas, e enquanto não concluídas as análises das provas apreendidas na deflagração das Operações Sucessão e Caixa Fria/Fluxo de Capital, deve ser mantido o sequestro que recai sobre o imóvel.

4.
No que tange à alegação de que a investigação já perdura por vários anos, sem que tenha havido o oferecimento de denúncia em relação ao referido bem, há de se ressaltar que a questão relativa à apontada duração excessiva do inquérito policial (IP n. 5014853-33.2017.4.04.7000) já foi analisada por esta Corte Superior nos autos do RHC n. 177.010/PR. Em 15/3/2023,
o referido recurso foi julgado prejudicado, por haver sido oferecida denúncia em desfavor do ora recorrente
.

5. Com relação ao IP n. 5051689-63.2021.4.04.7000, apesar de ter sua origem na anterior Operação Spectrum, deve-se destacar que o inquérito policial relativo à investigação denominada Operação Sucessão foi instaurado apenas em 28/7/2021 e, embora ainda não oferecida denúncia, não há falar em excesso de prazo que possa justificar a determinação de levantamento da constrição do imóvel, haja vista o elevado grau de complexidade do feito e as peculiaridades do caso concreto. As investigações apontam para o fato de que o recorrente seria o responsável pela administração do patrimônio de seu pai, o líder da organização criminosa, no Paraguai, e as apreensões decretadas no curso das investigações dizem respeito a bens de altíssimo valor.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg nos EDcl no RMS n. 70.809/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe de 2/5/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE RELEVANTE. FUGA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.

2. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

3. O decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante da menção à fuga e à integração de associação voltada ao tráfico internacional de drogas, destacando-se a apreensão de 396,6kg de cocaína, em aeronave.

4. Inexiste falta de contemporaneidade, considerando a evasão e que a matéria já foi alvo de deliberação pelo STJ, quando denegados os HCs n. 758502/ES e 700161/RJ, impetrados por corréus.

5.
Discussão a respeito de excesso de prazo para oferecimento da denúncia afastada pelo fato de se tratar de réu foragido,
estando superado o tema pelo recebimento da exordial na origem
.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 183.382/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de 26/10/2023
.)”

Outrossim, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, inexiste inércia do órgão judicial, na medida em que a denúncia restou recebida na oportunidade em que o corréu Renan foi submetido à audiência de custódia, sendo neste momento ambos intimados para apresentarem defesa prévia (ID nº 11788673).

Não é demais ressaltar sobre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Conforme narrativa exposta na denúncia, o próprio paciente confessou que estava transportando quantidade expressiva de droga (7kg de maconha), do Município de Castelo/ES para Conceição do Castelo/ES; que o transporte estava sendo realizado na companhia do corréu Renan e que o entorpecente seria destinado à mercancia.

Diante disso, concluo que a gravidade concreta dos fatos em apuração enseja a manutenção da medida cautelar mais gravosa, visando a garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça na abordagem da matéria, autorizando a decretação e a manutenção da prisão preventiva na hipótese em que realizada considerável apreensão de drogas e dada as particularidades do caso concreto, a revelar a gravidade da conduta do réu/paciente.

Trago à colação os precedentes da Corte, na análise de situações similares à que ora de apresenta:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas.

2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir4.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública
.

5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018.

(
STJ.
AgRg no HC n. 967.130/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 3/1/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, acusado de tráfico de drogas, buscando a revogação da prisão preventiva por alegada ausência de fundamentação idônea.

2.
A prisão preventiva foi decretada com base na quantidade significativa de drogas apreendidas (mais de 4Kg de maconha) e no histórico de atos infracionais do acusado, justificando a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP.

4. Estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.

III. Razões de decidir5. A prisão preventiva foi corretamente fundamentada com base em elementos concretos, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

6. A análise do acervo fático-probatório para verificar a ausência de autoria e materialidade exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus.

7. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública e à reiteração delitiva. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II;

312; 313, I; 315.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 909.177/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, AgRg no HC 874.911/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024.

(
STJ.
AgRg no HC n. 955.902/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

Superada, portanto, a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva e inexistindo a configuração de ilegalidade do cárcere provisório do paciente, não procede o pedido de relaxamento/revogação da prisão.

Rememoro que o fato do paciente ser primário e possuidor de condições pessoais favoráveis, não lhe conduz ao automático direito à revogação da prisão preventiva, ademais quando presentes os requisitos expostos no art. 312 do diploma processual penal, o que ocorre no caso sob apreciação.

Nesse sentido:

“(...) 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam a custódia cautelar. 3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos para alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão pelos próprios fundamentos."

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.11.2024.

(
STJ.
AgRg no HC n. 940.820/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 30/12/2024
.)”

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.